Tribunal: TJSP
Processo: 0002510-25.2008.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito da utilização do INPC como índice de atualização monetária dos valores atrasados – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora não seja possível a fixação apriorística da taxa da atualização monetária, atualmente, as condenações judiciárias de

Ementa:
Acidente de Trabalho – Apuração das parcelas em atraso – Controvérsia a respeito da utilização do INPC como índice de atualização monetária dos valores atrasados – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora não seja possível a fixação apriorística da taxa da atualização monetária, atualmente, as condenações judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei no 11.430/06, por refletir, referido índice, a correção ocorrida no período correspondente – Convergência ao teor da orientação do E. STJ – Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor – Juízo de retratação exercido.

Acidente de Trabalho – Execução – Índice de atualização monetária dos valores atrasados – Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09 – Multiplicidade de recursos – Entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos – Acórdão que não tangenciou a questão, considerando que os cálculos de liquidação são anteriores à entrada em vigor da mencionada Lei – Juízo de retratação descabido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002510-25.2008.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são apelados MARIA
DE JESUS DOS SANTOS E OUTRO (SUCESSOR(A)) e RAIMUNDO
FERNANDES DOS SANTOS (SUCEDIDO(A)).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Exerceram parcialmente o juízo
de retratação, mantido o resultado do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0002510-25.2008.8.26.0157
Voto no 23.808
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0002510-25.2008
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Maria de Jesus dos Santos (sucessora de
Raimundo Fernandes dos Santos)
COMARCA:
Cubatão 3a Vara Cível
VOTO No 23.808
Acidente de Trabalho Apuração das parcelas
em atraso
Controvérsia a respeito da
utilização do INPC como índice de atualização
monetária
dos
valores
atrasados

Multiplicidade de recursos
Entendimento
exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, embora não seja possível a
fixação apriorística da taxa da atualização
monetária,
atualmente,
as
condenações
judiciárias de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no período posterior à vigência da
Lei no 11.430/06, por refletir, referido índice, a
correção ocorrida no período correspondente
Convergência ao teor da orientação do E. STJ
Aplicação do artigo 1.040, inciso II, do CPC em
vigor Juízo de retratação exercido.
Acidente de Trabalho
Execução
Índice de
atualização monetária dos valores atrasados
Aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09
Multiplicidade de recursos
Entendimento
exarado pelo C. STF, no julgamento do RE no
870.947/SE,
em
repercussão
geral
(Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0002510-25.2008.8.26.0157
Voto no 23.808
fls.3
810/STF), no qual a Suprema Corte declarou a
inconstitucionalidade
da
TR,
com
efeitos
retroativos
Acórdão que não tangenciou a
questão, considerando que os cálculos de
liquidação são anteriores à entrada em vigor da
mencionada
Lei

Juízo
de
retratação
descabido.
RELATÓRIO.
Reexame de parte da matéria incidental
controvertida nestes autos (fixação dos índices de correção
monetária aplicáveis às parcelas atrasadas), com base no artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil em vigor, em razão do
julgamento definitivo de mérito no REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, DJe de 02.03.2018, bem como no Recurso Extraordinário
no 870.947/SE (Tema no 810), em 03.10.2019.
Concernente à correção monetária das
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, a questão foi
recentemente decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (22 de
março de 2018), nos autos do Recurso Especial no 1.495.146/MG,
afetado como representativo de controvérsia, na forma de
Recurso Repetitivo (Tema no 905), oportunidade em que a Corte
Superior
assentou
entendimento
no
sentido
de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária estão sujeitas à
incidência do INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/06,
índice que deve ser adotado enquanto capaz de refletir o
fenômeno inflacionário ocorrido no período correspondente.
No tocante ao período posterior à edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 0002510-25.2008.8.26.0157
Voto no 23.808
fls.4
da Lei no 11.960/09, impende registrar que o acórdão nada
mencionou a respeito, pois o cálculo de liquidação é anterior à
data de entrada em vigor dessa Lei, conforme fls. 13/24.
Assim, quanto ao Tema no 810, do C.
STF, nada a considerar.
Desta forma, exerço o juízo de retratação
previsto no atual art. 1.040, inciso II, do CPC, apenas para
determinar a incidência do INPC na atualização monetária das
parcelas em atraso, no período posterior à vigência da Lei no
11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91.
Deixo, contudo, de homologar a conta das
diferenças apresentadas pelo ente público às fls. 39/45, por não
respeitar os parâmetros ora estabelecidos.
POSTO ISTO, pelo meu voto, EXERÇO o
juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do atual Código de
Processo Civil somente em relação ao Tema no 905/STJ, para,
mantendo o resultado do v. acórdão de fls. 127/135, fixar o
parâmetro de atualização acima exposto, descabida a retratação
referente ao Tema no 810/STF.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR